Tribunal: TJDFT
Processo: 0725777-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS EMERGENTES. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada.
2. Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença que julgou procedente o pedido de reparação de danos materiais, decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo segurado, aduzido em demanda ajuizada pela seguradora sub-rogada no direito do segurado.
3. Apesar de não haver prova cabal sobre a exata dinâmica do acidente, é incontroverso que a colisão ocorreu na parte traseira do veículo segurado, levando à presunção de ser do Réu/Apelante (proprietária) a responsabilidade pelos danos causados, diante da inobservância da distância mínima a ser preservada entre os automóveis que trafegam em via pública, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.
4. Caberia ao Réu produzir provas no sentido de elidir a presunção de culpa pela colisão na traseira do veículo segurado (CPC/15, art. 373, II), ônus do qual não se desincumbiu.
5. No caso, resta demonstrado o dano e o nexo causal, além de não ter sido afastada a presunção de culpa da condutora do veículo de propriedade do Réu/Apelante pelo acidente, razão pela qual está devidamente configurado o dever de indenizar os danos emergentes comprovados, nos termos dos artigos 186, 349 e 786 do Código Civil.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.